Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726077-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: VICTOR PORCINO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP, parte autora, contra a r. decisão (ID 198909976) proferida pela 18a Vara Cível de Brasília/DF, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0724342-30.2021.8.07.00), reconheceu a ilegitimidade passiva de Izabel Maria Honorato de Oliveira. A parte agravante (ID 60755122), em síntese, alega que, aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. Sustenta que as despesas contraídas por um dos genitores para custear a educação do filho comum também podem ser enquadradas nos artigos 1.643, I e 1.644 do CC, independente da subsistência do vínculo matrimonial, pois restará inalterado o Poder familiar. Aduz que a responsabilidade para com os filhos, decorre do exercício do poder familiar, o qual se constitui em um direito-dever, exercido por ambos os genitores. Afirma que não há dúvidas de que é possível a inclusão da genitora da aluna, Sra. Izabel Maria Honorato de Oliveira, em razão da responsabilidade financeira legal (legitimidade extraordinária), para pagar o débito decorrente de mensalidades. Ao final, requer, em caráter de antecipação de tutela, que seja incluída no polo passivo da presente ação, a Sra. Izabel Maria Honorato de Oliveira, CPF: 734.468.581-72, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária para a execução, conforme art. 229 da Constituição Federal; artigos. 1.643, I e 1.644 do Código Civil e art. 22 da Lei 8.069/1990, bem como entendimento jurisprudencial sobre essa matéria. Preparo recolhido (ID 60755123). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o agravante alegar que até o momento não foi possível encontrar bens do agravante passíveis de penhora e que o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável, alcançando a sua finalidade se fosse considerada a responsabilidade solidária da genitora, não há demonstração efetiva de prejuízo em se aguardar a decisão de mérito do caso. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital